Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739381-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: SUPERMERCADO TERRA SECA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão de ID 248446972 que, nos autos da ação de execução extrajudicial (processo n° 0711975-91.2023.8.07.0004) proposta em face de SUPERMERCADO TERRA SECA LTDA, determinou a baixa de todas as restrições realizadas nos autos via convênio RENAJUD e suspendeu a execução, pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. A agravante em suas razões recursais (ID 76259705) aduz a necessidade de reforma da decisão agravada que determinou a baixa das restrições de circulação e transferência sobre o automóvel VW KOMBI FURGÃO, Placa JFH1D26, em razão da não localização de bens e do veículo em questão. Alega que, de acordo com o disposto no art. 854, §1o, do CPC, é possível que ocorra a penhora por termo nos autos quando se tratar de bens imóveis ou veículos automotores, independentemente do local em que estiverem situados os bens, quando for apresentada certidão de matrícula do imóvel ou a certidão que ateste a existência do veículo. Defende que se a lavratura do termo de penhora do veículo for condicionada à localização do referido bem, não será possível garantir o direito de preferência do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC, o qual somente se inicia com a penhora propriamente dita. Argumenta que, é cabível a efetivação da penhora do veículo, independentemente de sua localização, em busca de se privilegiar os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Enfatiza que a manutenção da restrição de circulação via RENAJUD visa, justamente, de dar efetividade ao processo executivo, garantindo futura penhora, preservando o bem para que sua expropriação seja exitosa de modo a assegurar, a totalidade ou parte da dívida existente. Argui a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano). Ao final requer, a concessão da tutela de urgência para que ocorra a restrição de circulação e transferência do veículo VW KOMBI FURGÃO, placa JFH1D26. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido com a reforma da decisão que determinou a baixa das restrições via sistema RENAJUD sobre o veículo em questão. Preparo regular (ID 76286012). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada, em virtude da não localização de bens para a penhora, determinou baixa de todas as restrições realizadas via sistema RENAJUD sobre o veículo VW KOMBI FURGÃO, placa JFH1D26. O documento de ID 249663183 (autos de origem) indica que houve a baixa das restrições através do convênio RENAJUD em cumprimento à determinação contida na referida decisão. É certo que, de acordo com o art. 389 do Código de Processo Civil, “considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens”, lavrando-se o respectivo auto. Assim, a ausência de localização do veículo, impede o efetivo cumprimento da diligência. Entretanto, o simples fato de não ter sido efetivada a penhora sobre o veículo, em razão da ausência de informação sobre a sua localização, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD, pois a restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui medida constritiva atípica, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que se afigura razoável e necessária para garantir futura penhora do bem, com vistas à efetividade da execução. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA REMOÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado. 2. A não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD. Precedentes TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1921414, 07262935720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 15/10/2024).” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Não se logrando êxito na localização do veículo para o cumprimento do mandado penhora e avaliação, embora escorreita a desconstituição da penhora efetivada sobre a motocicleta, deve ser mantido o bloqueio de sua circulação e transferência (restrição integral), via sistema RENAJUD, notadamente se, até o momento, este constitui o único bem expropriável de titularidade da Executada detectado no Feito. 3. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao Credor, o qual se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome da Devedora, via RENAJUD. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408073, 07375638320218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022)”. Assim, além da probabilidade do direito, verifica-se que há o risco de dano se postergada a inclusão das restrições, ante a possibilidade de a parte executada alienar o bem. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que seja reincluída a restrição de circulação e transferência, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo VW KOMBI FURGÃO, placa JFH1D26, de propriedade da agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora